Tribunal: TJMT
Processo: 1045128-80.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045128-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES GARCIA - CPF: 002.092.771-14 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO ESTADUAL N. 275/2023. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. PEDIDO PROTOCOLADO SOB A VIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para suspender o Processo Administrativo n. 8996/2022 e determinar a reanálise do pedido de conversão de multa ambiental, com aplicação do desconto de 90% (noventa por cento), conforme o Decreto Estadual n. 1.436/2022, afastando-se a aplicação retroativa do Decreto n. 275/2023.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023 a pedido de conversão de multa ambiental protocolizado sob a vigência do Decreto n. 1.436/2022, que previa desconto de 90% para infrações de menor potencial ofensivo.

III. Razões de decidir

2.

O pedido administrativo foi protocolizado em 30/8/2022, durante a vigência do Decreto n. 1.436/2022, que assegurava o desconto de 90% para infrações de menor potencial ofensivo (art. 68, §1º, I).
4. O Decreto n. 275/2023, que alterou as condições para concessão de desconto, entrou em vigor em 9/5/2023, sendo posterior ao protocolo do pedido. A aplicação retroativa de norma mais gravosa viola o princípio da irretroatividade e o postulado
tempus regit actum
.

5. O art. 70 do Decreto n. 1.436/2022, não alterado pelo novo diploma, determina que a decisão sobre o pedido de conversão de multa observe o momento de sua apresentação.

6. Assim, a sentença não interferiu no mérito administrativo, limitando-se a assegurar a observância da legislação vigente à época do requerimento, conforme os princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“O pedido de conversão de multa ambiental deve ser analisado conforme a legislação vigente à época de sua apresentação, sendo vedada a aplicação retroativa de norma mais gravosa, em observância aos princípios da irretroatividade e do
tempus regit actum
.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 68 e 70; Decreto Estadual n. 275/2023, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1030068-04.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; TJMT, APL nº 1035249-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Exmº. Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária n. 1045128-80.2024.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos da inicial, para suspender o
Processo Administrativo n. 8996/2022,
a fim de que o órgão ambiental promova a reanálise do pedido de conversão da multa ambiental com o desconto de 90% (noventa por cento), sem considerar o Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023.

O apelante afirma que inexiste direito adquirido em matéria ambiental, tampouco na obtenção de desconto de 90%, pois os agentes públicos, após análise, aplicam a correta tipificação e consequência jurídica prevista legalmente, nos termos do artigo 70 do Decreto n. 1.436/2022, especialmente em se tratando de atos ilícitos ambientais.

Argumenta que, embora o pedido administrativo do apelado tenha sido protocolado em 30/8/2022 com base no Decreto Estadual n. 1.436/2022, o fato de não ter havido decisão até a entrada em vigor do Decreto n. 275/2023, em 09/05/2023, impõe a obrigatoriedade de aplicação da nova norma.

Defende que a infração ambiental de desmatamento de 7,8589 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal configura infração ambiental descrita no artigo 70 da lei federal n. 9.605/1998 c/c o artigo 51 do decreto federal n. 6514/2008.

Alega que se trata do mérito do ato administrativo.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões do Apelado no Id. 308284420, defendendo que o juízo de 1º Grau, ao determinar que o pedido de conversão da multa seja analisado conforme a norma vigente à época de seu protocolo, apenas aplicou o direito de forma objetiva e coerente com a jurisprudência consolidada sobre o tema, sem extrapolar os limites do controle judicial de legalidade.

Alega que o artigo 68, §1º, inciso I1 do Decreto n. 1.436/2022 previa o desconto de 90% sobre o valor da multa para infrações de menor potencial ofensivo, hipótese que se enquadra na conduta descrita no auto de infração, todavia, mais de oito meses após o protocolo do pedido, e já sob vigência do Decreto Estadual n 275/2023, a Administração Pública modificou unilateralmente o percentual do desconto para 60%, invocando a nova normativa, mesmo esta tendo sido publicada somente em 09/5/2023, aplicando, retroativamente, a norma mais gravosa,

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de adentrar no mérito, por não haver interesse processual diante da matéria exclusivamente patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação, da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que julgou procedente o pedido, suspendendo o processo administrativo ambiental n. 8996/2022, determinando que o órgão ambiental promova a reanálise do pedido de conversão da multa ambiental com o desconto de 90% (noventa por cento), sem considerar o Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023.

A matéria da controvérsia entre as partes origina-se da autuação do apelado, em 14/3/2022 por “
desmatar a corte raso nos anos de 2017, 2018 e 2021 sem autorização do órgão ambiental competente, 7,8589 há de vegetação nativa em área de reserva legal, conforme parecer técnico n. 310/CGMA/SEMA/2021
”.

No Auto de Infração foi enquadrada a conduta no art. 70 da Lei n. 9.605/98 c/c o art. 51 do Decreto Federal n. 6.514/2008. O art. 70 da Lei 9.605/98 descreve as infrações administrativas ambientais e o art. 51 do Decreto Federal 6.514/2008 trata de infração contra a flora, prevendo a sanção de multa.

Portanto, as condutas foram tipificadas como infrações administrativas.

A autuação originou o Processo Administrativo n. 8996/2022, no qual o apelado protocolizou, na data de 30/8/2022, pedido de conciliação, nos termos do art. 29 do Decreto Estadual 1.436/2022, com pedido de

aplicação de

desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do §1º, inciso I do art. 68 do Decreto 1.436/2022.

Todavia, o órgão ambiental não proferiu decisão sobre referido pedido até 2023, quando foi proferido o Despacho n. 4078/SGPA/SEMA/2023, em 20/7/2023, com aplicação de desconto de 60%.

O apelado protocolizou pedido de reconsideração, postulando pela concessão do desconto de 90% previsto no Decreto n. 1436/2022, vigente à época do pedido de desconto e conciliação.

A administração proferiu novo despacho em 3/4/2024, confirmando o desconto de 60%, de acordo com o Decreto n. 1436/2022, com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275/2023.

A sentença concluiu pela procedência do pedido com os seguintes fundamentos:

“ (...)

Considerando que o Decreto Estadual n. 275/2023 somente entrou em vigor na data de sua publicação em 09.5.2023 (art. 5°), bem assim que o protocolo do requerimento conciliação - Protocolo n. 34138/2022, datado de 30.08.2022, é anterior a própria vigência,
evidencia-se assim a impossibilidade da aplicação dos efeitos deste de forma retroativa no Processo Administrativo n. 8996/2022.

Desse modo, a Administração Pública tem o dever de observar os requisitos preestabelecidos por lei (arts. 62 a 77 do Decreto estadual n. 1.436/2022) para a prática de atividade que lhe compete – no caso, a análise de requerimento de conciliação (art. 29, Decreto 1436/2022) –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão do desconto almejado pela parte autora.

(...)”

Com efeito, a redação original do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022 dispõe:

“ Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1º Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/1995,
o desconto no valor da multa consolidada será de:

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2º Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3º Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4º O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei nº 9.605/1998.”

O art. 70 de referido decreto dispõe que:

“Art. 70. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do
CONSEMA e CEHIDRO decidir sobre o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação.

§ 1º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou os presidentes do CONSEMA e CEHIDRO poderão em decisão motivada deferir ou não o pedido de conversão de multa formulado pelo autuado, avaliando na oportunidade se a proposta atende aos pressupostos de correção da infração, das medidas mitigadoras ou compensatórias.

§ 2º Não caberá recurso

da decisão que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada”.

O Decreto Estadual 275/2023 altera dispositivos do Decreto Estadual 1.436/2022:

“ Art. 3º Fica alterado o caput do Art. 66 do Decreto nº 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 66. O autuado poderá requerer a conciliação ambiental com a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:

(.....)"

Art. 4º Fica alterado o § 1º do art. 68 do Decreto nº 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 68. (.....)

(.....)

§ 1º Quando a infração objeto de conversão não estiver relacionada a qualquer forma de exploração florestal, supressão de vegetação nativa ou não configurar crime ambiental, o desconto no valor da multa consolidada será de:

(.....)"

Vê-se, portanto, que a alteração da redação do §1º do art. 68 do Decreto 1.436/2022, promovida pelo Decreto 275/2023, implica na alteração das condições de aplicação dos descontos de referido parágrafo.

Contudo, não houve alteração do art. 70 do Decreto 1.436/2022, o qual permanece com sua redação original, ou seja, a decisão sobre o pedido de conversão da multa deve levar em conta o momento da apresentação do pedido.

Com isso, escorreita a conclusão do julgador de primeiro grau, pois a aplicação do §1º do art. 68 com a nova redação no caso do apelado, que apresentou o pedido na vigência da redação original de referido dispositivo, configura ilegalidade.

Não se trata, portanto, de ingerência no mérito do ato administrativo, mas sim de aplicação da legislação vigente de acordo com o que dispõe a própria legislação.

Ainda, a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade), exceto em casos expressamente ressalvados em lei. Este princípio objetiva assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico.

Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio "tempus regit actum".

Neste sentido tem decidido este Tribunal:

“

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A análise de pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento, em observância ao princípio da irretroatividade das normas."

(...)

(N.U 1030068-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024)

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO. PRINCÍPIO DO TEMPO REGIT ACTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É vedada a aplicação retroativa de normas processuais, devendo ser observados os percentuais de desconto vigentes à época da protocolização do requerimento de conversão de multa ambiental."

(...)

(N.U 1035249-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Ressalta-se que no despacho de abril de 2023, o órgão ambiental, na classificação da conduta como de menor potencial ofensivo, fez constar “SIM”, e consignou que
“preliminarmente, verifica-se a possível aplicação no caso concreto dos descontos previstos no Decreto Estadual n° 1436/2022, nos seguintes termos
”, preenchendo o campo relativo ao desconto, com a observação
“art. 68, §1°, inciso I,
90%.”
(Id308284389, fl.48).

Contudo, no despacho proferido em julho de 2023, já consignou que “
Sendo assim, preliminarmente, verifica-se a possível aplicação no caso concreto dos descontos previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022, alterado pelo Decreto Estadual nº 275/2023
” e aplicou o desconto de 60%.

Logo, está comprovado que, aproximadamente um mês antes da entrada em vigor do Decreto 275/2023, a recomendação por meio de despacho era a aplicação do desconto de 90% e, após a entrada em vigor de referido decreto, o despacho de julho de 2023 passou a aplicar o desconto de 60%, utilizando para tanto as alterações do novo decreto.

Assim, inequivocamente, embora o órgão ambiental tenha reconhecido o direito do apelado em obter o desconto de 90%, conforme a redação vigente à época do Decreto Estadual n. 1436/2022, ao entrar em vigor o novo decreto, alterando as disposições do Decreto 1.436/2022, baixou o desconto para 60%, retroagindo a aplicação da norma mais gravosa.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025